Tribunal: TCU
Processo: 037.710/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5137/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 037.710/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Aldenora Francisca de Oliveira Silva (XXX.705.863-XX); Ana Maria Celestino da Silva (XXX.216.833-XX); Isabel Maria Estrela de Sampaio (XXX.930.173-XX); Maria Lucirene Soares da Silva (XXX.522.193-XX); Raimunda Maria de Sousa (XXX.706.913-XX); Vera Lucia Cardoso Maia (XXX.363.943-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. à Sefip que corrija o código do fundamento legal da pensão instituída pelo Sr. Luiz Lopes da Silva em favor da Sra. Ana Maria Celestino da Silva, no formulário e-Pessoal, para que passe a indicar a expressão "PCIV-15".